Tribunal: STJ
Processo: 0000574-87.2022.8.13.0689
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034028 - MG
(2025/0329838-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: JOAQUIM MARQUES FERREIRA
ADVOGADOS
: RODRIGO NUNES DE ABREU - MG157472
DANIEL BRITO VERSIANI CAMPOS - MG153797
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Esta Corte é firme na compreensão de que são inadmissíveis os
embargos de declaração que visem ao prequestionamento de matéria
constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55909575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 18:22:04
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: bafb9fc3-9bdb-4b2b-976b-c842811e2739

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034028 - MG
(2025/0329838-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: JOAQUIM MARQUES FERREIRA
ADVOGADOS
: RODRIGO NUNES DE ABREU - MG157472
DANIEL BRITO VERSIANI CAMPOS - MG153797
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Esta Corte é firme na compreensão de que são inadmissíveis os
embargos de declaração que visem ao prequestionamento de matéria
constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOAQUIM MARQUES
FERREIRA ao acórdão de minha relatoria que negou provimento ao respectivo agravo
regimental, nos termos da seguinte ementa (fl. 748):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
182/STJ.
SÚMULA
7/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de
forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na
origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA55909573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 18:22:04
Código de Controle do Documento: d0a83ef5-d832-4f04-bada-0ce45874e20d

Sustenta a parte embargante que o acórdão embargado foi omisso e/ou
. Alega que não houve enfrentamento de todas
incidiu em premissa fática equivocada
as teses defensivas reiteradas nas razões dos aclaratórios (fls.
).
754/797
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 619
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial. Ocorre que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de
forma inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que
alicerçaram o convencimento nele indicado, bem como em conformidade com a
legislação de regência e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado, foi explicitamente assinalado (fl. 750):
Na espécie, na argumentação constante do agravo em recurso especial,
a parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo
nobre não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Contudo, não se
desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela
qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão
recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes
que integram o caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o
que configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC,
o
o do CPP).
c/c
art. 3
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de
que, para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é bastante a mera
afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o
entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário
reexame de fatos e provas da causa (AgRg no
Ministro
AREsp n. 2.024.908/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
14/2/2023)
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto
do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Por fim, esta Corte é firme na compreensão de que são inadmissíveis os
embargos de declaração que visem ao prequestionamento de matéria constitucional,
sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes
Documento eletrônico VDA55909573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 18:22:04
Código de Controle do Documento: d0a83ef5-d832-4f04-bada-0ce45874e20d

(EDcl no AgRg nos EDcl no
relator Ministro Antonio Saldanha
REsp n. 2.231.502/PI,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
25/3/2026,
31/3/2026)
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55909573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 18:22:04
Código de Controle do Documento: d0a83ef5-d832-4f04-bada-0ce45874e20d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0329838-3
AREsp 3.034.028 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00005748720228130689 10000210167383002 10000241287903001
10000241287903002 10000241287903003 10000241287903004
50002499020238130689 5748720228130689
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAQUIM MARQUES FERREIRA
ADVOGADOS
: RODRIGO NUNES DE ABREU - MG157472
DANIEL BRITO VERSIANI CAMPOS - MG153797
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Meio Ambiente e o Patrimônio Genético
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOAQUIM MARQUES FERREIRA
ADVOGADOS
: RODRIGO NUNES DE ABREU - MG157472
DANIEL BRITO VERSIANI CAMPOS - MG153797
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054965074074047@
2025/0329838-3 - AREsp 3034028 Petição : 2026/0014268-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:21:48
Código de Controle do Documento: 66502904-4740-4E2F-B3DE-FC717F225054